Tribunal: TJMT
Processo: 0019397-22.2012.8.11.0041
Relator(a): CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-02-01
Data de publicação: 2023-02-07

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0019397-22.2012.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Contratos Bancários]
Relator:
Des(a).
CLARICE CLAUDINO DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A).
CLARICE CLAUDINO DA SILVA
, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[HSBC BANK BRASIL S.A. - BANCO MULTIPLO - CNPJ: 01.701.201/0001-89 (EMBARGANTE), CRISTIANA VASCONCELOS BORGES MARTINS - CPF: 445.849.701-49 (ADVOGADO), LUIS SANTANA DA SILVA - CPF: 000.425.371-00 (EMBARGADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
EMBARGOS REJEITADOS. UNANIME.

E M E N T A

RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO OPOSTOS NO RECURSO DE APELAÇÃO – AÇÃO MONITÓRIA – PRESCRIÇÃO DO DIREITO DE AÇÃO – PREQUESTIONAMENTO – ALEGADA CONTRADIÇÃO – VÍCIO NÃO CONFIGURADO –
EMBARGOS REJEITADOS
.

1 - Com o advento do CPC atual, admite-se o prequestionamento implícito e fica dispensada a indicação expressa do artigo de lei violado.

2 – Ausente o vício apontado – contradição – rejeitam-se os Aclaratórios. No caso concreto, a prejudicial configurada é a do direito de ação, e não a prescrição intercorrente.

R E L A T Ó R I O

RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO (OPOSTOS NO RECURSO DE APELAÇÃO N.º 0019397-22.2012.8.11.0041)

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso de Embargos de Declaração, com fins de prequestionamento, oposto pelo
HSBC Bank Brasil S.A. – Banco Múltiplo
virtude do acórdão encartado no ID 151079185, em que alega contradição.

Sustenta, quanto ao vício supra mencionado, que o artigo 921, § 5º, do CPC diz que, pronunciada a prescrição intercorrente, a extinção do feito não enseja condenação do demandante ao pagamento de custas e/ou despesas do processo.

Citou julgados do STJ sobre o decreto da prescrição intercorrente. Defende que, extinta a Monitória por falta de citação do devedor, pelo princípio da causalidade, o ônus processual é do devedor, e não do credor.

Requereu, forte nesses argumentos, a modificação do julgado.

Dispensadas as contrarrazões.

É o relatório.

Cuiabá, 13 de janeiro de 2023.

Des.ª Clarice Claudino da Silva

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO

Eminentes Pares,

Relembro que há restrição legal para a interposição dos Aclaratórios, circunstância que traz como característica precípua a fundamentação vinculada
.

Vale dizer, se no Recurso de Apelação (razões e contrarrazões), é possível ventilar qualquer matéria, pois a fundamentação é ampla, nos Embargos de Declaração, exige-se que a decisão seja omissa, obscura, contraditória ou eivada de erro material. Isso quer dizer, em linhas mais claras, que os Aclaratórios não servem como sucedâneo de pedido de reconsideração de julgado, ainda mais quando os argumentos apresentados pela Instituição Embargante
HSBC Bank Brasil S.A. – Banco Múltiplo
já foram esmiuçados no julgamento do apelo e rechaçados, à unanimidade, pelo Órgão Colegiado.

Os Aclaratórios também foram opostos com fins de prequestionamento; contudo, não há indicação de quais dispositivos foram violados.

A despeito dessa lacuna, como bem referiu o Ministro Cláudio Santos, para os recursos constitucionais não vigoram o brocardo
jura novit curia
, os Tribunais Superiores aplicam-se, apenas, o direito invocado e somente solucionam o dissídio apontado pelas partes. Para que uma questão seja considerada prequestionada, é necessário que, no aresto recorrido, a matéria tenha sido decidida, sendo prescindível a expressa menção de artigo de lei.

Com o advento do CPC atual, afastaram-se os exageros ou formalismos. Admite-se o prequestionamento implícito e fica dispensada a indicação expressa do artigo de lei violado; no mais, é desnecessária a interposição de embargos declaratórios “
para tornar explícito que, de modo implícito, está contido no acórdão recorrido
”.

É nessa linha de ideias que a jurisprudência do Supremo consolidou o entendimento de que a simples apresentação dos declaratórios com o ânimo de aclarar o que havia sido decidido, mesmo quando rejeitados, era suficiente para configurar o prequestionamento. Tal é o conteúdo extraído do Verbete Sumular 356, que rendeu ensejo à construção do prequestionamento ficto.

Quanto ao vício apontado nas razões dos Embargos, recordo que a prejudicial configurada na espécie é a do direito de ação, e não de prescrição intercorrente.

Fiz constar no voto condutor o Embargante ajuizou a Ação Monitória com o objetivo de constituir o crédito decorrente de 02 (duas) operações de crédito, e que o vencimento da última parcela do empréstimo se deu em 26/12/2012.

Foi explicitado que a ordem de citação se deu em 04/07/2012, mas o mandado expedido somente em 20/09/2016 ante a demora no recolhimento do valor da condução do Oficial de Justiça. Também foram relatadas, de maneira minudente, todas as tentativas de citação promovida pelo Embargante, ao total de 04 (quatro) buscas infrutíferas.

Decorrido o prazo prescricional de 05 (cinco) anos, contados do vencimento da última parcela da dívida, sem que fosse efetivada a interrupção da contagem com a citação válida, prolatou-se a sentença que pronunciou a prescrição do direito de ação. Fiz constar no julgado que fora respeitada a regra da não decisão surpresa (artigo 10, CPC), já que o Embargante foi concitado a se manifestar a respeito da prejudicial previamente.

Recordo que apesar de a Ação Monitória ter sido ajuizada dentro do prazo prescricional, não há citação e, por corolário, não há falar em interrupção da prescrição do direito de propor a ação.

Se o vencimento do empréstimo pessoal ocorreu em 26/12/2012 e o Embargante não promoveu a citação do devedor até 26/12/2017, é de solar clareza que perdeu o direito de ação, o que não se confunde com a hipótese de prescrição intercorrente, cuja aplicação exige a interrupção do prazo com a reinauguração da contagem.

Relativamente aos honorários advocatícios que foram impugnados nas razões recursais, consta do voto condutor que o Julgador não os fixou. Apenas condenou o Embargante nas custas processuais, o que está correto, porque não se pode transferir para o Judiciário a incapacidade de citação do devedor.

Dito isso, ausente o vício apontado,
REJEITO OS ACLARATÓRIOS
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/02/2023